Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-41.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001291-41.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ANA CLAUDIA DE SOUSA ARAUJO

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PERÍODO DE FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MUDANÇA ESTABELECIDA PELO
ART. 3º D
A EC Nº 113.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Pr
eliminarment
e,

o
município apelante alega a inconstitucionalidade da lei municipal
nº
2.164/2011
por suposta violação aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), argumentando que a criação da norma não foi acompanhada de estimativas do impacto orçamentário-financeiro e da origem dos recursos para seu custeio.

2.
No entanto, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal restou pacificado que a Lei Municipal nº 2.164/2011, ao regulamentar os direitos dos professores, não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas reproduziu dispositivo similar ao da Lei Municipal nº 1.761/2004, revogada pela norma ora impugnada. Desta forma, não houve criação de nova despesa, mas apenas reestruturação de direitos já existentes, afastando qualquer alegação de vício formal de inconstitucionalidade.

3.
Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do Município de
Valença
de reformar a sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento da diferença das verbas inadimplidas no quinquênio antecedente ao ajuizamento da demanda, referente ao terço de férias incidente sobre 15 (quinze) dias,
com incidência de juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

4.
Da análise da exordial, observasse que a Apelada é professora do Município de
Valença
,
em regência de classe,
vinculad
a
à Lei Municipal nº 2
1
6
4
/2011, que, no seu art.
50
, prevê, expressamente, 45 (quarenta e cinco) dias de férias para o professor.

5. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001
2
9
1
-
41
.20
23
.8.05.02
7
1
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
e como apelada
A
NA CLÁUDIA DE SOUSA ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
afastar a preliminar, negar provimento ao recurso
e
reformar, em parte, a sentença, em reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

RM07